Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE LINHAS ADICIONAIS NÃO CONTRATADAS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NEGADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter celebrado contrato de prestação de serviço de telefonia móvel com a ré, todavia não foi informada que no plano contratado estariam inclusas 3 linhas dependentes, no valor adicional de R$109,97. Afirmou que no contrato de adesão assinado não há qualquer informação acerca das referidas linhas. Alegou ter solicitado o cancelamento das três linhas, mas não obteve êxito. Requereu a declaração de inexigibilidade da dívida, restituição em dobro e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID18806367) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que ela não produziu qualquer elemento concreto para demonstrar a cobrança indevida denunciada, e julgou improcedente o pedido contraposto, uma vez que a dívida exigida pela empresa ré foi quitada pela autora.
3. Nas razões recursais, alega ter havido falha na prestação do serviço, uma vez que as informações oferecidas não foram claras, induzindo-a a erro. Sustenta que acreditava estar contratando um plano mais barato, mas em realidade ocorreu o contrário, o plano aumentou consideravelmente. Afirma que de maio/2018 a fevereiro/2019 pagou o valor de R$ 89,98 mensais, referente às três linhas dependentes, perfazendo a quantia de R$899, e a partir de março/2020 o valor aumentou para R$109,97, totalizando R$1.429,61. Alega a existência de dano moral, ante a conduta abusiva praticada pela empresa ré. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da prova.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII do CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
6. No caso concreto, da detida análise do conjunto probatório, não se verifica ofensa ao dever de informação (art. 6o, III do CDC), pois constam do contrato assinado pelas partes (ID18806360) indicações claras e precisas sobre as três linhas móveis ora questionadas.
7. Desta forma, denota-se que as cobranças efetuadas por ocasião da adesão da autora/recorrente a plano de telefonia móvel que contempla as linhas adicionais contratadas não se mostram indevidas, restando por prejudicada a pretensão autoral em relação à repetição do indébito.
8. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da autora/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC).
9. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da recorrente.
10. Escorreita, pois, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em virtude da não superação do ônus probatório (art. 373, I, CPC).
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.